Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702950-38.2020.8.07.0011 APELANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O apelante-autor juntou aos autos guia de custas com vencimento em 31/08/21 (id. 31193305, pág. 1), mas sem o comprovante de pagamento, uma vez que o documento de id. 31193306 não prova o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-autor para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora